Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727189-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMILO SIMOES CORREA APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos arts 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID. 78092189 e documentos colacionados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator